Tribunal: TJMT
Processo: 1020824-48.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ISA DOS SANTOS DE AMORIM OLIVEIRA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Evidência, de n. 1002135-66.2021.8.11.0028, indeferiu o pedido de concessão da tutela de evidência consistente no fornecimento de um veículo reserva, até decisão final do processo.
Para tanto, a agravante afirma que o Juízo “a quo” se equivocou ao indeferir o pedido de tutela de evidência previsto no art. 311 do Código de Processo Civil, sob o fundamento da tutela de urgência de que trata o art. 300 do mesmo diploma legal.
Fala que o pleito da tutela de evidência não busca antecipar o mérito da ação, mas sim, diminuir o desgaste do seu veículo, bem como, resguardar a sua saúde física e mental, assegurando-lhe o conforto necessário para suportar o transcurso de tempo até julgamento final do processo.
Alega que na ação principal reuniu todos os documentos e fatos necessários para a concessão da tutela de evidência, de modo que, não há motivos para aguardar eventual defesa da parte contrária.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como bem diz Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Sobre a tutela de evidência, o artigo 311 do Código de Processo Civil, dispõe que:
Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:
I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;
II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;
III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;
IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.
Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.
Assim, de plano é possível verificar que o pedido de tutela de evidência requestado não merece acolhida, isso porque, o parágrafo único do art. 311 do CPC, encontra fundamento apenas em questões que puderem ser comprovadas documentalmente, e ainda, haver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, o que não ocorre no presente caso.
Dessa forma, embora forte em suas argumentações, ao menos em cognição sumária, não há como atender a súplica recursal aviada pela ora embargante
É que, apesar do veículo ter apresentado defeito recorrente, o mesmo encontra-se em posse da agravante e em pleno funcionamento, de modo que, a questão do fornecimento de veículo reserva poderá ser dirimida por ocasião do julgamento do presente recurso, sem que, até lá, a agravante sofra qualquer prejuízo.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.